Tribunal: TJDFT
Processo: 0731541-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731541-67.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: JOSE FERREIRA DA CRUZ DECISÃO 1. GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 243172328, autos originários), proferida em ação cominatória movida por JOSÉ FERREIRA DA CRUZ, que deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA" proposta por JOSÉ FERREIRA DA CRUZ em desfavor da GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE, pleiteando, em essência, a cobertura e o custeio integral de tratamento domiciliar na modalidade home care. O Autor, pessoa com 86 (oitenta e seis) anos de idade, nascido em 03/05/1939, aposentado, é portador de "neoplasia maligna de próstata metastática para ossos", cujo quadro clínico evoluiu para um trauma e fratura patológica de fêmur à esquerda, o que exigiu uma abordagem cirúrgica corretiva. Conforme os relatórios médicos anexados aos autos (DOCS. 04.01, 04.02 e 04.03), desde o procedimento cirúrgico, o requerente encontra-se acamado em ambiente hospitalar, dependendo completamente de terceiros para suas atividades básicas de autocuidado, como higiene pessoal, alimentação e eliminações fisiológicas. Recebe, ademais, dieta oral via gastrostomia e demanda trocas frequentes de curativos devido a úlceras. A equipe médica responsável, com destaque para a Dra. Luiza Reis, oncologista clínica (CRM-DF 24.230), e a Dra. Tatiana Pedreira, oncologista clínica (CRM/DF n. 26.031), recomendou a alta hospitalar do Autor para continuidade do tratamento em domicílio, no modelo home care, a fim de prevenir complicações inerentes a internações prolongadas, como infecções diversas e episódios tromboembólicos. A indicação médica para home care abrange o fornecimento de cama hospitalar, administração de dieta por gastrostomia (GGT), oxigenoterapia contínua, acompanhamento e troca de curativos por técnico de enfermagem 24 horas, fisioterapia 5 (cinco) vezes por semana, fonoaudiologia, enfermagem quinzenal e nutricionista quinzenal, visando uma transição segura do cuidado para o domicílio. A despeito da clara recomendação médica e da condição de saúde do Autor, a Requerida negou-se a fornecer o atendimento home care, sob o argumento de que "não haver pertinência técnica para assistência de enfermagem beira leito" (DOC. 04.04), e direcionou o beneficiário para seu Programa de Gerenciamento de Crônicos (PGC). O Autor, por meio de seus familiares, tentou negociar amigavelmente com a Requerida, sem êxito, sendo insistentemente direcionado ao programa PGC (DOC. 04.05), o qual, segundo a narrativa da inicial, mostra-se insuficiente para as demandas de saúde do requerente, por prever visitas pontuais e exclusão de materiais e equipamentos essenciais. A atual cuidadora principal do Autor, sua ex-esposa, também é idosa (74 anos) e não possui condições físicas de desempenhar as tarefas de cuidado necessárias. O Autor requer a concessão da justiça gratuita, argumentando não possuir recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família. Conforme extratos bancários (DOC. 01.03.02), o requerente, servidor público aposentado do Ministério da Saúde, recebe cerca de R$ 4.000,00 líquidos, montante que se mostra insuficiente para custear as despesas de vida, incluindo o plano de saúde, que por si só, demanda R$ 1.015,56 mensais. Os extratos demonstram, com frequência, saldo zerado ou negativo, forçando o uso de cheque especial. Atualmente, o Autor reside de favor na casa de sua ex-esposa e, caso receba o home care, precisará contribuir com o aluguel de uma casa maior, no valor de R$ 5.000,00 mensais (DOC. 01.03.03), pois sua residência atual não comporta a estrutura robusta do atendimento. Pleiteia, ainda, a prioridade na tramitação do processo em razão de sua idade avançada e da condição de portador de neoplasia maligna. Inicialmente, a petição inicial foi protocolada em 16/07/2025 (ID 243042300), havendo posterior peticionamento avulso para apreciação em plantão judiciário (ID 243050380). Contudo, o pedido de apreciação em regime de plantão foi indeferido (Despacho ID 243050284), sob o fundamento de não se ter demonstrado fato novo ou agravamento clínico superveniente que justificasse a urgência qualificada exigida para tal regime, devendo a análise ocorrer no juízo natural da causa. Posteriormente, em decisão (ID 243081356), determinou-se a emenda à inicial para juntada de comprovantes de endereço atualizados em nome do Autor no Guará, diante da nova disposição do art. 63, §5o, do Código de Processo Civil, e do fato de que a declaração de endereço por terceiro não serviria como comprovante e o contrato de locação apontava o domicílio em Vicente Pires, circunscrição de Águas Claras. Em resposta à determinação, o Autor apresentou emenda à inicial (ID 243121885) juntando comprovante de residência atualizado em seu nome (DOC. 01, ID 243121886) e esclareceu que o aluguel da casa em Águas Claras se deu com a intenção de futura mudança, caso a tutela provisória seja deferida, uma vez que sua residência atual no Guará não comporta a estrutura do home care. Reafirmou que, no momento da propositura da demanda, seu domicílio é no Guará, e que a apreciação pelo juízo atual é permitida, nos termos do art. 53, III, “d”, do CPC, reiterando a urgência do julgamento. É o breve e necessário relatório. FUNDAMENTAÇÃO 1. Da Prioridade na Tramitação e da Gratuidade de Justiça De início, impende apreciar os pedidos preliminares formulados pelo Autor. Com efeito, os documentos carreados aos autos demonstram que JOSÉ FERREIRA DA CRUZ, nascido em 03/05/1939, possui 86 (oitenta e seis) anos de idade (DOC. 01.01). Além disso, os relatórios médicos (DOCS. 04.01, 04.02 e 04.03) confirmam que o Autor é portador de neoplasia maligna. Em vista de tais condições, verifica-se o pleno enquadramento do requerente nas disposições do art. 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil, c/c o art. 71 da Lei no 10.741/03 (Estatuto do Idoso), que estabelecem a prioridade na tramitação dos processos em que figurem pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, bem como pessoas portadoras de doença grave. Assim, é imperativa a concessão da prioridade de tramitação. No que tange ao pedido de justiça gratuita, o Autor apresentou “Declaração de Hipossuficiência” (DOC. 01.03.01). Adicionalmente, os extratos bancários acostados (DOC. 01.03.02) revelam que, apesar de aposentado pelo Ministério da Saúde com um rendimento líquido de aproximadamente R$ 4.000,00, o requerente enfrenta uma situação financeira delicada. Os extratos demonstram frequente ausência de saldo, com necessidade de utilização de cheque especial, e apontam despesas substanciais, como o pagamento do próprio plano de saúde no valor de R$ 1.015,56 mensais. Soma-se a isso a necessidade de arcar com gastos essenciais de vida, como alimentação, medicamentos, e contas de consumo. A situação é agravada pela informação de que o Autor mora "de favor" na casa de sua ex-esposa e terá que ajudar no custeio de um aluguel de R$ 5.000,00 mensais para uma residência maior, apta a receber o home care (DOC. 01.03.03). Diante do cenário de comprometimento integral de seus rendimentos e da manifesta dificuldade em arcar com as despesas processuais sem comprometer seu sustento e o de sua família, resta demonstrada a hipossuficiência jurídica do requerente. A concessão do benefício da justiça gratuita encontra amparo no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, bem como na Lei no 1.060/50 e nos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. 2. Da Tutela de Urgência A tutela de urgência, instituto processual de relevante importância, encontra previsão no art. 300 do Código de Processo Civil, exigindo a presença cumulativa da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ambos os requisitos, conforme a análise do conjunto probatório e dos argumentos apresentados, mostram-se plenamente configurados na presente demanda. 2.1. Da Probabilidade do Direito (Fumus Boni Iuris) A probabilidade do direito do Autor emerge de diversos ângulos, os quais se complementam para formar um arcabouço jurídico sólido em favor da pretensão deduzida. Primeiramente, a relação contratual entre as partes é incontroversa, comprovada pela “Negativa GEAP” (DOC. 04.04), pela “Carteirinha GEAP” (DOC. 01.05) e pelos extratos bancários que atestam o pagamento das mensalidades (DOC. 01.03.02, pág. 4). A necessidade do tratamento home care é corroborada de forma clara pelos relatórios médicos (DOCS. 04.01, 04.02 e 04.03). José Ferreira da Cruz, aos 86 anos, gravemente enfermo com neoplasia maligna metastática e fratura patológica de fêmur, encontra-se totalmente dependente e acamado, necessitando de cuidados complexos que incluem dieta via gastrostomia, trocas de curativos frequentes devido a úlceras, e assistência contínua de técnico de enfermagem. Os médicos sinalizam, com preocupação, o risco de infecções hospitalares e o agravamento do estado de saúde, que podem culminar em óbito, caso a internação hospitalar seja prolongada. A solicitação de home care visa precisamente evitar tais complicações e proporcionar uma transição segura do cuidado para o domicílio, Id 243042341 e seguintes. A negativa da Requerida, que alega "não haver pertinência técnica para assistência de enfermagem beira leito" (DOC. 04.04) e insiste em enquadrar o Autor em um programa (PGC) que não atende às suas necessidades, configura uma conduta que se desvia dos princípios basilares do contrato de plano de saúde e da legislação aplicável. Sob a ótica do direito contratual, a recusa da GEAP em fornecer o tratamento domiciliar, quando este se mostra o meio mais adequado para a proteção da saúde do beneficiário, vai de encontro à própria função social do contrato e aos deveres anexos ou laterais decorrentes da boa-fé objetiva, previstos nos artigos 421 e 422 do Código Civil. O objetivo primordial de um contrato de plano de saúde é a garantia da assistência à saúde, criando no beneficiário a legítima expectativa de que terá o apoio necessário em momentos de enfermidade. O art. 35-C da Lei no 9.656/98, inclusive, estabelece a obrigatoriedade de cobertura em casos emergenciais que impliquem risco imediato de vida ou lesões irreparáveis, situação caracterizada pelas declarações médicas no presente caso (DOCS. 04.01, 04.02 e 04.03). Negar tal cobertura implicaria no esvaziamento do objeto contratual. A jurisprudência do E. Tribunal de Justiça, em sintonia com as instâncias superiores, como o Superior Tribunal de Justiça, corrobora este entendimento. Tem-se consolidado que o serviço de home care, ou internação domiciliar, é um desdobramento do tratamento de internação hospitalar que está contratualmente previsto, não podendo ser limitado pela operadora do plano de saúde. As operadoras podem, sim, limitar as doenças que são objeto de cobertura, mas não a terapia ou os procedimentos a serem utilizados para o tratamento das enfermidades acobertadas, pois essa é uma prerrogativa do profissional médico habilitado (Lei no 12.842/13, art. 4o). No que se refere ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/98, pacificou a discussão sobre sua natureza, estabelecendo-o como uma "referência básica" de cobertura, e não uma lista taxativa (art. 10, § 12, da Lei no 9.656/98). A lei, todavia, impõe requisitos para a cobertura de procedimentos não previstos no rol, quais sejam, a comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, ou a recomendação da CONITEC ou de órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional (art. 10, § 13, da Lei no 9.656/98). No caso vertente, os relatórios médicos (DOCS. 04.01, 04.02 e 04.03) demonstram a eficácia e a indicação do home care para o quadro clínico do Autor, preenchendo os requisitos legais para a cobertura. Ademais, é de se salientar que a Portaria no 1.820/09 do Ministério da Saúde, em seu art. 3o, parágrafo único, garante ao usuário o direito a "tratamento adequado e no tempo certo", assegurando "atendimento ágil, com tecnologia apropriada, por equipe multiprofissional capacitada e com condições adequadas de atendimento" (DOC. 06). A defasagem temporal na atualização do rol da ANS, que ocorre semestralmente, não pode ser utilizada como justificativa para negar acesso a avanços médicos essenciais à vida do paciente. Por fim, o "Parecer Técnico no 05/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021" da própria ANS (DOC. 07) esclarece que, embora a atenção domiciliar não seja de cobertura obrigatória, se a operadora a oferecer como alternativa à internação hospitalar, ela deve obedecer às exigências mínimas previstas na Lei no 9.656/1998 para os planos de segmentação hospitalar, em especial o disposto nas alíneas "c", "d", "e" e "g", do inciso II, do artigo 12 da referida Lei. Tais alíneas contemplam a cobertura de despesas como honorários médicos, serviços gerais de enfermagem, alimentação, exames complementares, medicamentos, materiais utilizados e, especificamente a alínea “g”, a cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar. O quadro clínico do Autor se enquadra perfeitamente nesta hipótese, evidenciando a incontestável obrigação da Requerida de fornecer todos os cuidados de home care delineados pelos relatórios médicos para a sobrevivência e manutenção da qualidade de vida do beneficiário. Precedente: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608/STJ. VÍCIO SANADO. RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso da embargante, mantendo a sentença que determinou o fornecimento de tratamento domiciliar (home care). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia a ser dirimida consiste em verificar a existência de contradição no acórdão embargado quanto à aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor a contrato de plano de saúde gerido por entidade de autogestão, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração configuram modalidade recursal destinada a integrar o julgado, buscando sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 4. O acórdão embargado incorreu em contradição ao aplicar as disposições do Código de Defesa do Consumidor a entidade de autogestão em saúde, porquanto a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça expressamente ressalva a inaplicabilidade da legislação consumerista a essas entidades. 5. Não obstante o reconhecimento do vício e o afastamento das normas consumeristas, a conclusão do julgado pela obrigatoriedade do custeio do tratamento domiciliar deve ser mantida, pois se fundamenta em outros preceitos normativos e precedentes judiciais. 6. O tratamento domiciliar (home care), quando prescrito por médico assistente e comprovada sua necessidade diante do quadro clínico grave do paciente, é de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, independentemente de previsão no rol da ANS, desde que haja comprovação da eficácia do recurso terapêutico. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido para sanar a contradição, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento. Tese de julgamento: "1. Conforme a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão." "2. O afastamento da legislação consumerista não elide a obrigação da entidade de autogestão em saúde de custear tratamento essencial ao beneficiário, como o home care, quando indicado por médico assistente e comprovada a sua necessidade, com fundamento na Lei no 9.656/98, Código Civil e na jurisprudência consolidada." -------------------------------------------------------------------------------- Dispositivos relevantes citados: CPC/15; CDC; Lei no 9.656/98; CC. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJDFT, Acórdão 1865214, 0715946-93.2023.8.07.0001. (Acórdão 2014133, 0720117-59.2024.8.07.0001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 08/07/2025.) 2.2. Do Perigo de Dano (Periculum In Mora) O perigo de dano, nesta hipótese, é patente e de gravidade inegável, podendo acarretar consequências irreversíveis para a vida do Autor. Os trâmites processuais ordinários, por sua própria natureza, podem se estender por um período considerável, e a condição de saúde do requerente, com 86 anos e portador de neoplasia maligna avançada, não permite aguardo. A manutenção do Autor em ambiente hospitalar, conforme os laudos médicos, expõe-no a um risco elevado de infecções hospitalares e ao agravamento de seu já delicado quadro clínico, o que pode, inclusive, resultar em óbito. A impossibilidade financeira do requerente de arcar com os custos do home care por conta própria, para deixar o hospital e obter o tratamento recomendado, é igualmente um fator que acentua o perigo de dano. A vida humana, bem jurídico de valor inestimável, não pode ser preterida em detrimento de discussões acerca de valores financeiros. A reversibilidade da medida é evidente, porquanto, em caso de eventual improcedência da demanda ao final, a Requerida poderá ser ressarcida dos valores despendidos. Além disso, a concessão da medida de urgência se alinha, inclusive, ao interesse da própria operadora, que pode evitar custos futuros muito maiores, decorrentes de internações em unidades de terapia intensiva ou semi-intensiva, ou de condenações a indenizações por danos morais e materiais, caso a saúde do beneficiário se deteriore pela recusa do tratamento adequado. 2.3. Da Competência e do Domicílio Conforme já assinalado na emenda à inicial (ID 243121885), o Autor, embora tenha alugado um imóvel em Águas Claras para futura utilização com o home care, mantém seu domicílio atual no Guará (DOC. 01, ID 243121886). Considerando que o home care se presta no domicílio do paciente, e que o domicílio atual do Autor se situa na área de abrangência desta Circunscrição Judiciária do Guará, a competência deste Juízo é firmada nos termos do art. 53, III, “d”, do Código de Processo Civil. Dessa forma, restam cabalmente demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, elementos que autorizam o deferimento da tutela de urgência pleiteada. DISPOSITIVO Por todo o exposto, DEFIRO os pedidos preliminares e, no mérito, DEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, pelas razões amplamente delineadas na fundamentação, e o faço para: 1. CONCEDER o benefício da JUSTIÇA GRATUITA ao Autor JOSÉ FERREIRA DA CRUZ, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, da Lei no 1.060/50, e dos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, considerando a declaração de hipossuficiência (DOC. 01.03.01) e os extratos bancários (DOC. 01.03.02) que comprovam sua situação financeira de dificuldade. 2. DEFERIR a PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO do presente feito, conforme o art. 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil, c/c o art. 71 da Lei no 10.741/03 (Estatuto do Idoso), em razão da idade avançada do Autor (86 anos – DOC. 01.01) e de sua condição de portador de neoplasia maligna (DOCS. 04.01, 04.02 e 04.03). 3. DETERMINAR que a Requerida, GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE, no prazo improrrogável de 3 (três) dias úteis a contar da intimação desta decisão, providencie o fornecimento e/ou o custeio integral do serviço de home care 24 (vinte e quatro) horas, para JOSÉ FERREIRA DA CRUZ. O serviço deverá incluir todos os equipamentos e insumos indicados como necessários nos relatórios médicos (DOCS. 04.01, 04.02 e 04.03), tais como: o Cama hospitalar; o Administração de dieta por gastrostomia (GGT), incluindo extensões e quaisquer outros insumos pertinentes; o Oxigenoterapia contínua; o Assistência de técnico de enfermagem 24 (vinte e quatro) horas por dia para acompanhamento e troca de curativos; o Fisioterapia 5 (cinco) vezes por semana; o Fonoaudiologia; o Enfermagem a cada 15 (quinze) dias; o Nutricionista a cada 15 (quinze) dias; o Medicamentos e fraldas, bem como quaisquer outros insumos pertinentes para a transição e manutenção segura do cuidado no domicílio. As pertinentes adequações deverão ser observadas, caso necessárias, sempre fundadas em relatórios médicos produzidos pelas assistentes do requerente. 4. Em caso de não cumprimento da presente determinação, fixo MULTA DIÁRIA no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao teto de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sem prejuízo de outras medidas coercitivas cabíveis. 5. DETERMINAR a CITAÇÃO URGENTE da Requerida, GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE, via Domicílio Judicial Eletrônico, para que, querendo, apresente contestação no prazo legal. INTIMEM-SE as partes com urgência.” 2. A agravante-ré sustenta que o Beneficiário-agravado não preenche os requisitos para internação domiciliar conforme avaliação técnica baseada na Tabela NEAD e ABEMID, pois foi classificado com pontuação insuficiente (8 pontos), o que o torna inelegível para o Programa de Internação Domiciliar e o direciona ao Programa de Gerenciamento de Crônicos (PGC), já oferecido. 3. Alega que o serviço solicitado não possui previsão contratual nem obrigatoriedade de cobertura pela ANS, sendo o plano referencial limitado ao rol de procedimentos estabelecido pela agência reguladora. 4. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão agravada. 5. Preparo (id. 74650967). 6. É o relatório. Decido. 7. Para a concessão do efeito suspensivo, devem ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC/2015. 8. No processo, estão ausentes os requisitos para a concessão da medida. 9. Examinado o processo originário, vê-se que, conforme relatório emitido por médica do Hospital Brasília (id. 243042343, autos originários), o agravado-autor, com 86 anos, portador de neoplasia maligna de próstota metastática para ossos, associada à fratura de fêmur, foi internado para a realização de cirurgia corretiva, oportunidade em que foi prescrito o tratamento home care para sua alta hospitalar. 10. No recurso, a agravante-ré afirma que o agravado-autor obteve pontuação insuficiente na Tabela NEAD e ABEMID, o que o torna inelegível para o Programa de Internação Domiciliar. 11. No entanto, atenta às necessidades expostas no relatório acima destacado, em princípio, conclui-se que o plano de saúde não pode negar o tratamento na forma prescrita pelo médico assistente como necessária ao quadro clínico da paciente. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ no sentido de que "o contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura" (AgInt no AREsp 622.630/PE, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 18/12/2017). 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde listado pela ANS não é exaustivo e representa previsão de cobertura básica a ser observada pelas operadoras dos planos. Assim, nesta sede de cognição inicial, diante da prescrição médica e da necessidade premente de realização do tratamento home care, a recusa afigura-se abusiva, pois restringe o direito fundamental à saúde e à vida da paciente, que são inerentes à natureza do contrato. 13. Cumpre salientar, por fim, a publicação da Lei no 14.454, de 21 de setembro de 2022, que alterou a redação do §12 do art. 10 da Lei no 9.656/1998 para estabelecer que o rol de procedimentos da ANS constitui apenas referência básica para atuação dos planos de saúde, portanto, não se trata de rol taxativo: “Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: I- tratamento clínico ou cirúrgico experimental; II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim; III - inseminação artificial; IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética; V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados; VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art.12; VII-fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes; X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente. [...] § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.” (grifo nosso). 14. Vê-se, no atual estágio do processo, que, diante da gravidade do quadro clínico do agravado-autor, a negativa de cobertura integral do tratamento prescrito mostra-se ilícita, porque contraria os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, arts. 421 e 422, ambos do CC/2002, e restringe os direitos fundamentais à vida e à saúde da paciente, que são inerentes à própria natureza do contrato. 15. Assim, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. 16. O perigo iminente de dano também não está presente, pois, sopesados os interesses em litígio, prevalece o direito à saúde e à vida da paciente em detrimento do interesse econômico da agravante-ré. Por fim, não há risco de irreversibilidade da medida, pois, ao final do processo, em eventual julgamento de improcedência do pedido cominatório, a agravante-ré terá meios de cobrar os valores despendidos com o tratamento. 17. Em conclusão, nessa análise inicial, não estão presentes os requisitos legais a ensejar a suspensão da eficácia da r. decisão agravada. 18. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. 19. Ao agravado-autor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC/2015. 20. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 21. Publique-se. Brasília - DF, 4 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora